Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705127-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA VAREJO S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à apelante, acerca do documento de ID 64416655. Após, suspenda-se o processo, consoante determinação constante do acórdão, ID 54615145. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora